Tribunal: TJMT
Processo: 1011469-83.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011469-83.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REGINALDO BORGES BARROS - CPF: 018.273.771-35 (APELANTE), JOSE CARLOS DE FREITAS JUNIOR - CPF: 388.667.968-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 - PACTUAÇÃO EXPRESSA - TABELA PRICE - VALIDADE - COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - EXPRESSSAMENTE PACTUADAS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CONTRATAÇÃO DO SEGURO NO BOJO DO CONTRATO PRINCIPAL - VENDA CASADA CONFIGURADA - SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal e aceito pelo sistema regido pelo Código Civil Brasileiro.

A tarifa de registro de contrato e avaliação do bem foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merece ser extirpada da cobrança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGINALDO BORGES BARROS
contra a sentença de
IMPROCEDÊNCIA
proferida nos autos da Ação Revisional de Financiamento n. 1011469-83.2024.8.11.0040, da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT.

Em suas razões, a parte Apelante aduz a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados sem
expressa previsão contratual, assim como a utilização da Tabela PRICE.

Argumenta, ainda, a ilegalidade da cobrança das tarifas de Registro do Contrato e Avaliação de Bem e a ilegalidade na cobrança do seguro prestamista.

Requer, assim, o provimento do apelo para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “linear”, bem como que seja ressarcido em dobro dos valores cobrados ilegalmente.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a
Ação Revisional de Contrato Bancário de n. 1011469-83.2024.8.11.0040. Sem custas e Honorários
.

Pois bem. Em que pese o Recorrente defenda a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados sem expressa previsão contratual, o fato é que da análise do contrato juntado nos autos,
verifica-se que restou expressamente pactuado, conforme ID n. 257725175
.

Portanto, diante da expressa contratação, não há que se falar em extirpação dos juros capitalizados do contrato, e, igualmente se diga da utilização da Tabela PRICE, que não configura por si só cobrança ilícita, visto que se trata de método de amortização compatível com o sistema de imputação de pagamento previsto no Código Civil, onde prioriza o pagamento dos encargos para posterior amortização do capital, pelo montante remanescente. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB – EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.-
(N.U 1003914-85.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”

Ademais, no que concerne a ilegalidade da cobrança das tarifas de Registro do Contrato e Avaliação de Bem, verifica-se que não assiste razão ao Apelante.

Isso porque referente às mencionadas tarifas, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação das tarifas questionadas.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a apenas 0,66% do valor da operação, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

No mesmo seguimento, é referente a tarifa de avaliação de bem, haja vista que restou devidamente demonstrado no contrato a contratação da mencionada tarifa no valor de R$ 589,25 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), não restando demonstrando qualquer abusividade.

Por fim, no que concerne ao seguro prestamista, verifica-se que o seguro contratado fora feito junto com o contrato principal, havendo ausência de autonomia entre ambos, pois o consumidor realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, uma vez que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, é claro, com diferença de valores de uma para outra.

A esse propósito, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que:
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança” (TJMT - N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a venda casada referente ao seguro prestamista,
com a restituição dos valores cobrados indevidamente, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do vencimento, valores estes que deverão ser apurados em liquidação de sentença, ficando desde já autorizada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025